Tribunal: TJES
Processo: 5002857-76.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002857-76.2023.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LUIZA DE ALMEIDA EDUARDO

RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5002857-76.2023.8.08.0050

Recorrente: LUIZA DE ALMEIDA EDUARDO

Recorrido: PICPAY SERVICOS S.A

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA, APÓS FURTO DO APARELHO DA PARTE AUTORA. TRANSFERÊNCIAS DE VALORES REALIZADAS DE FORMA FRAUDULENTA.. REQUERIDA QUE ALEGOU CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA, E QUE EM NADA CONTRIBUIU PARA A OCORRÊNCIA. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS, TENDO CONDENADO A REQUERIDA A PAGAR DANOS MATERIAIS AO AUTOR NO IMPORTE DE R$ 2.622,42. DANOS MORAIS JULGADOS IMPROCEDENTES.

RECURSO DA PARTE AUTORA PEDINDO A REFORMA DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS, ARGUMENTANDO PRINCIPALMENTE QUE: "(...) Assim, é claro que a comprovação do dano está no próprio ato lesivo e atentatório ao bem estar do indivíduo, uma vez que a recorrente entrou em contato com o banco ré, passou todas as informações, informou que não realizou a as transações, haja vista que seu telefone celular com o aplicativo habilitado foi roubado, todavia, não obteve sucesso. Observa-se que o Dano moral aqui vindicado é o dano moral denominado in re ipsa, ou seja, o que não precisa de prova, pois é presumido, como já pacificou o entendimento dos Tribunais Superiores".

SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS. SITUAÇÃO CONCRETA QUE NÃO CARACTERIZA DANO IN RE IPSA, E NA AUSÊNCIA DE PROVA, IMPROCEDE O PEDIDO. NESSE PONTO, CORRETO O ATO RECORRIDO: "O descumprimento contratual narrado (falha de segurança), sem que se vislumbre situação excepcional no fato concreto em apreço, não se mostra apto a gerar danos aos direitos de personalidade, considerando que os documentos acostados aos autos não revelam o desvio produtivo. “A verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante” (AgRg no ReSP 1.269.246/RS)."
O FATO DA PARTE RÉ, INICIALMENTE, NÃO TER ACOLHIDO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES É INSUFICIENTE PARA CAUSAR O ABALO PSÍQUICO AFIRMADO PELA PARTE AUTORA EM SUA PEÇA DE INGRESSO. ATÉ MESMO PORQUE O AGENTE FINANCEIRO TAMBÉM FOI VÍTIMA DO ATO ARDILOSO PRATICADO PELO FALSÁRIO E A RECUSA ADMINISTRATIVA AO PEDIDO FORMULADO PELA REQUERIDA NÃO DEVE SER INTERPRETADA COMO UMA QUEBRA FLAGRANTE DO DEVER DE COOPERAÇÃO QUE REGEM AS OBRIGAÇÕES NEGOCIAIS.
EM ÚLTIMA ANÁLISE, O PREJUÍZO RECAIRÁ SOBRE O RECORRIDO, QUE DEVERÁ REPOR A CORRENTISTA AO STATUS QUO ANTE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO. SUSPENSA, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)